Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-98.1996.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000054-98.1996.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), MARINA SAMPAIO GALVANI - CPF: 357.416.078-02 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), ROSANE BARCZAK - CPF: 032.468.939-00 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), GRAND DO BRASIL TRADING DE CAFE LTDA - CNPJ: 81.110.876/0001-92 (APELADO), VALDECIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 515.635.509-97 (APELADO), JOAO EDUARDO CALIANI - CPF: 512.997.989-34 (ADVOGADO), ONOR CANDIDO DA SILVA - CPF: 012.692.409-00 (APELADO), RODRIGO CALIANI - CPF: 023.762.849-02 (ADVOGADO), ALVARO BRITO ARANTES - CPF: 222.491.648-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE MÚTUO BANCÁRIO DE CRÉDITO ROTATIVO – EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS CORRELATOS – AUSÊNCIA – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A cédula de abertura de crédito rotativo somente goza de certeza, liquidez e exigibilidade quando devidamente acompanhada dos extratos bancários que demonstram os valores utilizados pela executada, além da comprovação dos encargos e amortizações.

A presente execução não detém título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, haja vista que o credor não juntou aos autos, os demonstrativos da utilização do crédito pela parte executada, dessa forma, escorreita a sentença que decreto a extinção da execução, ante a ausência dos pressupostos processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO SISTEMA S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000054-98.1996.8.11.0009, Código: 11739, Proc. 6935/1996, manejada em face de ONOR CANDIDO DA SILVA e outros, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e consequentemente, JULGO EXTINTO o respectivo feito executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando o excepto/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, Id. 201526218.

Em suas razões, de Id. 201526220, o apelante sustenta que o contrato objeto da presente execução cumpre todos os requisitos elencados no art. 786 do CPC, haja vista que a dívida objeto da execução é certa, líquida e exigível.

Segue refutando a tese de falta de liquidez do contrato de mútuo executado, porque se estabeleceu um valor fixo de R$2.700,00 a ser disponibilizado na conta corrente da apelada Grand do Brasil.

Menciona que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o contrato que disponibiliza crédito fixo constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a demanda.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a exequibilidade do título que fundamenta a execução, com a devolução dos autos à origem para o prosseguimento da demanda.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por : BANCO SISTEMA S.A. em face de GRAND DO BRASIL TRADING DE CAFE LTDA E OUTROS, fundada em contrato de mútuo na forma operacional de empréstimo em conta corrente (conta empresarial), Contrato de n.º 0965-00163-63, celebrado entre as partes em 04/11/1995, com limite de crédito fixado em R$2.700,00.

Inicialmente, cumpre registrar que,
si et in quantum
, a cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial, inserida no ordenamento jurídico brasileiro através da Medida Provisória nº 1.925-1, de 1999, que dispõe:

Art. 1º. A cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, de qualquer modalidade.

Art. 2º. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída.

Art. 20. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Medida Provisória, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de regresso contra endossantes, avalistas e terceiros garantidores.

Como se sabe, é indispensável que, por seu conteúdo, o título se revele certo, líquido e exigível, como dispõe textualmente o art. 783 do nosso Código de Processo Civil. Só assim terá o órgão judicial elementos prévios que lhe assegurem a abertura da atividade executiva, em situação de completa definição da existência e dos limites objetivos e subjetivos do direito a realizar.

Estabelece o art. 28 da Lei nº 10.931/04,
in verbis
:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º. Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido;

V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;

VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor;

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2o; e

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.

§ 2º. Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

§ 3º. O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exequendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
”

Destarte, em princípio, é possível o ajuizamento da execução, com base em uma cédula de crédito bancário na modalidade rotativo, desde que este venha devidamente acompanhado dos extratos da conta bancária onde se consubstanciou a operação, o demonstrativo do débito, dos índices aplicados ao extrato da operação realizada, enfim, de substancial documentação que demonstre o valor principal, os encargos e despesas contratuais, ou seja, a evolução do débito, bem como da planilha de cálculo.

No caso em exame, ao contrário do que sustenta o banco apelante, o título ora executado apresenta certa especificidade, não sendo mera cédula de crédito bancário. Ficou comprovado tratar-se de CONTRATO DE MÚTUO NA FORMA OPERACIONAL DE EMPRÉSTIMO EM CONTA
ROTATIVO
, especialmente pelo teor dos termos ajustados ao Id. 213411555, onde se verifica que o valor disponibilizado pelo Banco pode ser utilizado, pelo cliente, de forma parcial e quitado, igualmente, ao longo do tempo.

Assim, a cédula de abertura de crédito rotativo somente goza de certeza, liquidez e exigibilidade quando devidamente acompanhada dos extratos bancários que demonstram os valores utilizados pela executada, além da comprovação dos encargos e amortizações.

No ponto, como bem consignou o d. Magistrado
a quo
a presente execução não detém título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, haja vista que o credor não juntou aos autos, os demonstrativos da utilização do crédito pela parte executada, além da comprovação dos encargos e amortizações.

Dessa forma, escorreita a sentença que decretou a extinção da execução, ante a ausência dos pressupostos processuais.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO ROTATIVO - EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS CORRELATOS - AUSÊNCIA - LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADAS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA QUE SE MANTÉM. A Cédula de Crédito Bancário é, em princípio, instrumento hábil a embasar o processo de execução, pois possui natureza de título executivo extrajudicial, consoante preceitua o artigo 28 da Lei 10.931/04. Todavia, a Cédula de Crédito Bancário, na modalidade Crédito Rotativo, apresenta certa especificidade, haja vista que o valor disponibilizado pelo Banco pode ser utilizado, pelo cliente, de forma parcial e quitado, igualmente, ao longo do tempo. Em se tratando de feito executivo fundamentado em documento desta natureza, inafastável o reconhecimento de que o montante da dívida deve ser demonstrado nos autos de forma clara, embasado em documentos capazes de demonstrar suficientemente a evolução e o total do débito. Se o exequente não instruiu a inicial da execução com documentos capazes de dar robustez e legitimidade ao valor executado, não há falar em título executivo líquido, certo e exigível, justificando-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução.
(TJ-MG - AC: 10309190004890001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 04/03/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no artigo 85 e parágrafos do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% nos termos arbitrados no
decisum a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024